Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-07.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001467-07.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR ASSIS DE MORAES - CPF: 055.488.521-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.434.751-58 (VÍTIMA), JOTHER BENEDITO LOPES DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
EMPREGO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA
– IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL – MINORANTE QUE DEVE SER INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46/TCCR – PENA MANTIDA –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELATO HARMÔNICO E COERENTE DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FEITO –
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A diminuição da pena pela
tentativa
deve considerar o
iter

criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Assim, verificando-se que o acusado não apenas deu início aos atos de execução, tendo chegado a esgotá-los [
invasão do domicílio; anúncio do roubo; rendição da vítima e de sua genitora; em vias de receber os bens demandados das mãos desta última
], não tendo o crime se consumado tão somente por circunstâncias alheias à sua vontade [
presença de uma guarnição da Polícia Militar na casa vizinha
], a aplicação da fração mínima (1/3) de diminuição da pena se mostra medida escorreita.

2. Não comporta acolhimento o pleito pela absolvição do delito de resistência quando se encontra comprovado nos autos que não se tratou de mera fuga, tendo o increpado empunhado faca, em ameaça, contra os agentes policiais, vindo a ser capturado apenas após um disparo de arma de fogo em sua perna esquerda.

3. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0001467-07.2020.8.11.0042, que
condenou
o réu pela prática dos delitos tipificados no
art. 157,
caput
c/c art. 14, II, em concurso material com o art. 329, todos do Código Penal
[
tentativa de roubo simples e resistência
], tendo-lhe sido impostas as penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias multa
, fixados unitariamente no
quantum
mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 149572503, subscritas pela i. Defensoria Pública, vindica-se a
aplicação da fração máxima de redução prevista para a tentativa
no crime de roubo
[art. 14, II do CP], com apoio no Enunciado Orientativo n. 46/TCCR desta eg. Corte Estadual, ao argumento de que teria ocorrido mera
tentativa branca
, sem avanço significativo no
iter criminis
, a ensejar, portanto, a aplicação da fração mais alta de diminuição de pena, na razão de 2/3 (dois terços).

Adicionalmente, a i. Defesa pleiteia a
absolvição do crime de resistência
, aduzindo não ter o réu incorrido em violência ou ameaça contra agente público, tendo tão somente empreendido fuga.

Por fim, o recorrente
prequestiona
as normas constitucionais e infraconstitucionais debatidas ao longo das razões recursais.

Nas contrarrazões, o i. representante do Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pede o
desprovimento
do apelo, com a manutenção da sentença vergastada (ID 149572509).

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (ID 152554668).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. Defesa.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 06/01/2020, por volta das 00:10h, em residência particular situada na Rua Olegário Moreira de Barros, n. 225, bairro Araés, no município de Cuiabá/MT,
JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES
,
mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma branca [faca],
tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Bruna Teixeira dos Santos
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Verte da denúncia, de igual forma, que, posteriormente, o réu, mediante violência,
resistiu à prisão
, opondo-se assim à execução de ato legal.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data e hora dos fatos, a vítima ouviu barulhos advindos de um dos cômodos de sua casa, e, ao buscar verificar o que ocorria, surpreendeu-se com
JÚLIO
já no interior do imóvel, tendo quebrado a janela de vidro que dava acesso ao local, diante do que a vítima gritou por ajuda, no intento de acordar sua genitora. Nesse momento,
JÚLIO
avançou em sua direção com uma faca, segurando
Bruna
pelo braço e a ameaçando para que não gritasse.

Posteriormente, no entanto, enquanto a genitora de
Bruna
conduzia o réu à cozinha, tendo
JÚLIO
exigido a entrega de celulares e dinheiro,
Bruna
conseguiu pedir ajuda ao seu vizinho, que acionou a Polícia Militar.

Uma guarnição compareceu ao local e, diante da dinâmica da ocorrência, solicitou apoio para realização de cerco policial, pois
JÚLIO
fora avistado empreendendo fuga ao pular o muro da residência vizinha.

Foram então dadas diversas ordens de parada, às quais
JÚLIO
desobedeceu, vindo a reagir e avançar com uma faca em punho contra os policiais. Na inexistência de outro meio de defesa, por estarem em local extremamente pequeno, foi efetuado então um disparo contra a perna de
JÚLIO
, que foi conduzido posteriormente ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, com a
condenação
do réu pelos delitos de roubo tentado e resistência, contexto no qual a i. Defesa insurge-se agora indignada perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do
decisum
.

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, à análise das teses ventiladas no apelo.

I.
Pleito de aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal

Consoante as razões recursais, vindica-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 14, II, do Código Penal [delito tentado] em sua
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, ao argumento de que houve,
in casu
, mera
tentativa branca
, ou incruenta, não tendo sobrevindo lesão à vítima ou mesmo a inversão da posse dos bens.

Nessa ordem de ideias, a i. Defesa argumenta pela desproporcionalidade do emprego da fração de 1/3 (um terço), como feito pelo d. juízo
a quo
, aduzindo não ter o réu avançado significativamente no
iter criminis
, razão pela qual deveria incidir, em seu favor, a fração de diminuição no grau máximo, inclusive por força do disposto no Enunciado Orientativo n. 46/TCCRM deste eg. Tribunal de Justiça.

Ao analisar detidamente os autos, todavia, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

A respeito da matéria em debate, sabe-se que é no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do crime tentado, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos:
1
) dolo de consumação;
2
) início dos atos executórios; e
3
) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, entendimento este encampado pelas Cortes Superiores.

No âmbito desta e. Corte Estadual de Justiça, inclusive, prevê o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Destaquei.

No caso em apreço, ao analisar detidamente as circunstâncias fáticas do episódio delituoso, concluo que, a despeito da não consumação do crime, o agente não apenas deu bem-sucedido início aos atos executórios, como também percorreu significativamente o
iter criminis
, razão pela qual, ao contrário do arrazoado pela i. Defesa, não há o que se falar em emprego da causa de diminuição de pena em seu grau máximo.

Ouvida
em juízo
, a vítima
Bruna Teixeira dos Santos
manteve-se coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva ao narrar que, na data, escutou um barulho nos fundos de sua casa, onde residia com sua genitora e com sua filha de 07 (sete) anos de idade.

Conforme
Bruna
, ao verificar o local, encontrou
JÚLIO
já dentro do cômodo, e gritou por sua mãe, que dormia no quarto ao lado. O réu, então, empunhou a faca contra ela e, segurando-a pelo braço, exigiu que lhe entregasse dinheiro e aparelhos celulares.

A genitora de
Bruna
então apareceu e, enquanto ela conversava com
JÚLIO
para lhe entregar os bens demandados,
Bruna
foi até a janela de seu próprio quarto, conseguindo pedir socorro ao vizinho.

Ato contínuo, a Polícia chegou e conseguiu realizar a prisão do réu, após ele já ter conseguido fugir para a casa ao lado.

Apesar de o vizinho
Jother Benedito
não ter sido ouvido em juízo, a vítima
Bruna
melhor

esclareceu, na fase investigativa, que a razão pela qual a Polícia chegou com tanta rapidez foi o fato de
Jother
já tê-la acionado anteriormente, pois
JÚLIO
teria, inicialmente, tentado adentrar a sua residência. Veja-se o teor de seu depoimento,
in verbis
:

[...] através de uma janela que dá com o muro de divisa com a casa do vizinho, a declarante gritou para que chamasse a polícia, porque tinha ladrão na casa da mesma; que
o vizinho Jother então respondeu que já havia chamado e que a polícia já estava na porta da casa da declarante, porque o mesmo conduzido já havia tentado arrombar a porta da casa do vizinho e este havia acionado a polícia por esse motivo
; que, logo em seguida, os policiais entraram na casa de declarante pelo portão dos fundos, e a mãe da declarante, percebendo a presença da polícia do lado de fora, a mesma acabou empurrando o conduzido para fora da cozinha e trancou a porta, ínterim em que a declarante gritou aos militares que o conduzido estava lá nos fundos [...].

(Termo de declarações de ID 149574229 - Pág. 12). – Destaquei.

A narrativa de
Bruna
foi integralmente ratificada
em juízo
pela oitiva do Sargento
Edem José Lemes
, que narrou ter sido sua guarnição acionada via CIOPS para verificar uma residência, pois haveria relatos de que alguém houvesse mexido na porta dos fundos.

Ao chegar ao local e conversar com o dono da propriedade, a equipe ouviu, na casa ao lado, a vítima pedindo socorro, e o réu gritando com ela para que ficasse quieta, ou iria matá-la. Os agentes policiais então pularam o muro e, ao vê-los, o réu se evadiu do local.

A guarnição então solicitou apoio e deu início à perseguição, conseguindo encurralá-lo em uma casa abandonada situada nas redondezas. Nesse momento,
JÚLIO
resistiu à prisão, desatendendo às ordens de parada, tendo sido necessário que se efetuasse um disparo de arma de fogo contra sua perna para que o réu fosse imobilizado.

Por sua vez, ao ser interrogado,
JÚLIO
confessou
o delito de tentativa de roubo, negando, todavia, ter proferido qualquer ameaça contra
Bruna
, ou ter reagido à prisão.

Ao cotejar os elementos probatórios contidos nos autos, concluo, ao contrário do proposto pela i. Defesa, que
JÚLIO não percorreu parcela ínfima do
iter criminis
.

Pelo contrário, o réu não apenas
invadiu
o terreno da residência da vítima – após tentar, sem sucesso, adentrar a casa vizinha –, como logrou êxito em
quebrar a janela da cozinha
e, por meio dela,
penetrar no interior do imóvel
, ocasião em que, diante da vítima,
segurou-a pelo braço
e, empunhando uma
faca
, demandou que lhe entregasse dinheiro e aparelhos celulares, exigindo, ainda, que não gritasse por ajuda.

Ademais, é certo que
JÚLIO
manteve
sob ameaça tanto
Bruna
como sua genitora
, não podendo ser ignorado ainda o relato da testemunha
Edem José Lemes
no sentido de que, da casa vizinha, sua equipe pôde ouvir o réu
ameaçando-as de morte
.

Nesse contexto, não pode ser ignorado o fato fortuito da
Polícia Militar já estar às portas da casa da vítima
em razão da tentativa frustrada de arrombamento da casa vizinha, sendo certo que, conforme os relatos, a genitora de
Bruna
já estava
em vias de entregar os bens
ao réu quando os agentes policiais adentraram o quintal.

Esclareço, por oportuno, que o fato de não ter sobrevindo lesão à vítima ou à sua genitora é irrelevante à tipificação do delito, assistindo ainda razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao asseverar que, “
[...] se ocorresse a subtração de bens da ofendida, ainda que por brevíssimo intervalo de tempo,
sequer se falaria em crime tentado, uma vez que é assente na jurisprudência que a consumação dos delitos de roubo ocorre no momento em que o agente tem a posse da res furtiva, independente da perseguição imediata e da recuperação do bem objeto do delito, sendo, portanto, prescindível a posse tranquila do bem subtraído
” (ID 152554668 - Pág. 3). – Destaquei.

E, em casos assemelhados, não tem decidido de maneira diversa esta eg. Corte estadual. Veja-se:

Sopesado o
iter

criminis
percorrido [
roubo
anunciado, reação ao “tampar” a boca da vítima, agressões e chegada dos vizinhos], a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente
(CP, art. 14, parágrafo único), conforme já decidido por esta e. Câmara (N.U 0003374-58.2016.8.11.0009).

(N.U 0011990-53.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022). – Destaquei.

Tendo o agente percorrido a maior parte do
iter criminis
, bem como se aproximado do resultado, deve a pena ser reduzida na fração de um terço à conta da causa de diminuição de pena atinente à tentativa.

(N.U 0002201-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022). – Destaquei.

A fração referente à tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido. Como o delito esteve muito próximo da consumação, pois o apelante havia arrombado a porta do estabelecimento, revirado as gavetas e os armários e separado os bens existentes, só não atingindo seu objetivo porque a empresa de segurança foi acionada e os funcionários compareceram no local e inibiram assim a consumação do crime, escorreita a diminuição no patamar de 1/3 (um terço).

(N.U 0009355-78.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022). – Destaquei.

Reitero, por oportuno, que, no estreito lapso temporal em que
Bruna
conseguiu se desvencilhar do réu para correr à janela de seu quarto e buscar a ajuda dos vizinhos, sua genitora estava na cozinha e já havia dito ao réu que
iria entregar tudo a ele
(ID 149574229 - Pág. 12), estando em vias de lhe passar os bens quando houve a chegada da Polícia.

Ao analisar a pena cominada ao increpado, portanto, concluo que inexiste erro no emprego da fração de 1/3 (um terço) pelo d. magistrado sentenciante, razão pela qual
rejeito
o pleito recursal e mantenho inalterada a sanção cominada ao réu pelo delito de roubo simples tentado [art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP].

II.
Pleito de absolvição do delito de resistência

Por outro lado, quanto ao delito de resistência [art. 329 do Código Penal], a i. Defesa vindica a
absolvição do réu
, aduzindo não ter
JÚLIO
empregado qualquer violência ou ameaça contra os agentes policiais, tendo tão somente buscado fugir do local.

Malgrado o esforço argumentativo empreendido pela i. Defesa, no entanto, ao analisar detidamente os autos, concluo que
o pleito não merece prosperar
.

De proêmio, pontuo que a
materialidade e a autoria delitivas
estão comprovadas pelo boletim de ocorrência n. 2020.3809 (ID 149574229 - Págs. 20-23); pelo termo de exibição e apreensão (ID 149574229 - Pág. 10); e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Como exposto, o Sargento
Edem José Lemes
, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária,
ratificou
as declarações prestadas na fase inquisitiva, mantendo-se harmônico em relação a elas.

O servidor de segurança pública relatou que, logo após sua equipe pular o muro para entrar no terreno da casa de
Bruna
,
JÚLIO
, notando a presença dos policiais, empreendeu fuga. Foi solicitado apoio e os policiais deram início à perseguição, proferindo diversas ordens de parada, as quais foram ignoradas pelo acusado.

Posteriormente, todavia, os policiais conseguiram encurralá-lo no terreno de uma casa abandonada, vizinha à morada da vítima, e lhe pediram que abaixasse a faca, todavia,
JÚLIO a manteve em punho
, resistindo às ordens dos policiais e se recusando a se entregar.

Conforme relatado pela testemunha,
in verbis
: “
ele estava com uma faca no escuro, lá. A gente gritou ‘larga a faca e se entrega’, e ele não acatou a ordem
” (Arquivo de mídia contido no ID 149572468).

Ao consultar o depoimento ofertado pela testemunha na fase inquisitiva, verifico que, na ocasião, o
Sargento
Edem José Lemes
consignou igualmente,
in verbis
, que “
[...] a G. U. subiu no muro para visualizar a situação no interior da residência, e já avistou o suspeito correndo e pulando o muro da casa vizinha, que está abandonada. Então
a G. U. realizou acompanhamento, pulou o muro e conseguiu visualizar o suspeito, onde foram dadas diversas ordens para que o suspeito soltasse a faca e se deitasse no solo, porém
o suspeito desobedeceu e não acatou as ordens, e partiu em direção à G. U. com a faca em punho
. Devido ao ambiente ser
fechado
, extremamente
pequeno
,
não houve outro meio de defesa da guarnição
, assim, havendo a necessidade de disparo de arma de fogo, que veio a atingi-lo na perna esquerda, na altura da coxa
[...].
” – (ID 149574229 - Pág. 7). – Destaquei.

Embora não tenha sido ouvido em juízo, o policial militar
Jaiuillians Silva Godoy
ratificou
, na fase investigativa, todas as informações prestadas por seu colega (ID 149574229 - Pág. 9).

Por outro lado, tendo se mantido em silêncio perante a autoridade policial, o réu, ao ser interrogado em juízo, se limitou a dizer que não havia reagido à prisão, arguindo que “
quando a polícia mandou eu parar, eu parei
” (Arquivo de mídia contido no ID 149572464).

A negativa de autoria por parte do réu, todavia, não encontra qualquer respaldo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, uma vez que o relato dos policiais é compatível com a versão dos fatos ofertada pela vítima
Bruna
, que asseverou que, apesar de ter tudo se passado de maneira muito rápida,
JÚLIO
empreendeu fuga e buscou pular o muro logo que notou a presença dos agentes.

Ademais, quanto à faca em punho, deve-se considerar, nesse ponto, que já
se encontra pacificado, no âmbito desta eg. Corte estadual, o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015
.
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Destaquei.

Trata-se de questão pacífica tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, já se tendo assentado que
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional
(Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Em casos análogos, não tem decidido de maneira diversa este eg. Tribunal de Justiça. Veja-se:

O crime de
resistência
, previsto no artigo
329
, do Código Penal, tem como conduta típica a oposição do agente ao ato legal mediante violência, com o emprego de força física.
Uma vez demonstrado que o réu, a fim de não ser alcançado e ter êxito na fuga,
ameaça,
com uma
faca
, policial que lhe deu voz de prisão, está configurado o crime de
resistência
.

(N.U 0008485-05.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019). – Destaquei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária,
a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de resistência
, máxime porque
o depoimento dos policiais, somado às circunstâncias do caso, compõem um substrato probatório sólido e seguro, apto a demonstrar a responsabilidade criminal do apelante.

Rejeito
, nesses termos, o pleito absolutório do réu
JÚLIO
quanto ao crime de resistência, mantendo intacto o veredito condenatório nesse ponto.

III.
Prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida na Ação Penal n.

0001467-07.2020.8.11.0042 pelo d. juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023